Tribunal: STF
Processo: HC 242823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cláudia de Seixas e Tadeu Teixeira Theodoro em favor de Christiane Toledo Rodrigues Venturelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, a despeito de reduzir a pena da paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, manteve o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Narram os impetrantes que a paciente foi condenada “às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) nesses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, tendo-a como incursa no artigo 288, caput, do Código Penal e no artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal” (eDOC 1, p. 3).



    Relatam que o TJSP, no julgamento do recurso de Apelação, deu parcial provimento ao apelo da ré para reduzir a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.



    Destacam que no julgamento do Recurso Especial o Superior Tribunal de Justiça absolveu a paciente do crime do art. 288, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. Todavia, o STJ fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao fundamento de que a paciente possui circunstância judicial desfavorável decorrente de condenação penal anterior.



    Sustentam que a fixação de regime semiaberto, a despeito da condenação em pena inferior a 4 anos, contraria o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, pois “a existência de uma única causa de aumento a majorar a pena em poucos meses não deve por si só determinar o regime inicial muito mais grave do que o previsto em lei para o aludido montante de pena” (p. 5).



    Argumentam que a instituição do regime semiaberto é desproporcional, pois não obstante a existência de maus antecedentes, a paciente não é reincidente e a conduta delituosa que lhe foi atribuída no presente caso é desprovida de violência ou grave ameaça.



    Destacam que “não é possível que o acórdão, apenas com base na aplicação da jurisprudência dominante e sem qualquer análise concreta sobre o caso em si, aplique à paciente o regime intermediário, mesmo que cabível o regime mais brando” (p. 8).



    Entendem, ainda, que houve violação à Súmula 719 do STF, segundo o qual A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige fundamentação idônea.



    Ao final, requerem a declaração da ilegalidade da decisão que aplicou o regime inicial mais gravoso e a concessão da ordem para fixação do regime aberto, “substituindo-se a pena corporal por restritivas de direito” (p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Conforme acima relatado, os impetrantes sustentam a ilegalidade da estipulação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que a paciente, condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, tem direito a cumprir a pena em regime aberto, conforme estabelecido pelo art. 33 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça fixou o regime semiaberto pelos seguintes fundamentos:



    Para a corré CHRISTIANE TOLEDO RODRIGUES VENTURELLI, a pena final de reclusão decorre apenas da condenação pelo delito do art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, em 3 anos e 6 meses de reclusão (fl. 8060). Embora a pena definitiva não ultrapasse 4 anos, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, deixo de fixar o regime aberto e de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, para impor o regime semiaberto (eDOC 5, p. 22).



    Sobre a matéria, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus ( art. 192, caput, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente